Tribunal: TJBA
Processo: 8095234-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095234-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: LINDALVA LIMA SILVA

Advogado(s)
:
LUANA MOTA MIGUEZ PAIXAO, DAISE MOREIRA MOTA

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado não contratado com a instituição financeira ré. Consumidor idoso. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ônus da prova não cumprido. Tema 1061. STJ. Dano moral configurado. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por aposentado do INSS, com fundamento na contratação não reconhecida de empréstimo consignado em benefício previdenciário. A parte autora, pessoa idosa e hipervulnerável, comprovou nos autos que acreditou estar efetivando o contrato com a Caixa Econômica Federal. Descoberta a fraude, buscou devolver o valor, o que não foi aceito pelo apelante, que cobrou juros e correção monetária para esse fim.

II. Questão em discussão.

2.
A controvérsia diz respeito à: (i) verificação da validade do contrato de empréstimo consignado celebrado em nome da parte autora; e (ii) responsabilização da instituição financeira pelos descontos indevidos e pelos danos morais experimentados pelo consumidor.

III. Razões de decidir.

3.

Aplica-se ao caso o microssistema de tutela do consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 17 do CDC, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva (art. 14 do CDC), nos moldes da Súmula 479 do STJ.

4.
No caso em apreço, o Autor, pessoa idosa e beneficiário do INSS, impugnou a validade da contratação de empréstimo consignado realizado em seu nome, sustentando jamais ter consentido com a avença com o banco acionado, pois acreditou estar contratando empréstimo com a Caixa Econômica Federal.

5. O ônus probatório, nos termos do Tema 1061/STJ, incumbia à instituição financeira, que não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da contratação.

6. Presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva – conduta, dano e nexo causal –, é devida a compensação por danos morais, os quais restaram adequadamente fixados em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à jurisprudência desta Corte.

8. Devida a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando trata-se de fraude.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e IV, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369, 373, I, 429, II, e 85, § 11.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.